Tribunal: TJDFT
Processo: 0723758-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS E AFASTOU A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. NÃO EVIDENCIADA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ATUAL/IMINENTE E CONCRETA DE RISCO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. As medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Porém, não se pode desconsiderar que tais medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e somente devem ser fixadas com o rigor necessário para tanto, ou seja, com a presença dos subsídios sólidos que a justifiquem.
2. Nem toda violência cometida contra a mulher é tutelada pelas normas da Lei n.o 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar, com motivação baseada no gênero.
3. In casu, as supostas condutas do interessado não foram praticadas em razão do gênero da vítima ou mesmo como forma de subjugação decorrente da sua vulnerabilidade. Na verdade, o caso é decorrente de desdobramentos do desentendimento entre sua mãe e sua ex esposa, estando ausentes os requisitos para o deferimento de medidas protetivas de urgência.
4. RECLAMAÇÃO CONHECIDA e JULGADA IMPROCEDENTE. Decisão mantida.